Tribunal: TJDFT
Processo: 0754644-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754644-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL VIEIRA MENDES DA SILVA, MARIO DE ALMEIDA COSTA FILHO PACIENTE: MARCOS CRISTIAN NEGREDO DE BRITO AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MARIO DE ALMEIDA COSTA FILHO e RAPHAEL VIEIRA MENDES DA SILVA em favor de MARCOS CRISTIAN NEGREDO DE BRITO, preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0734354-98.2024.8.07.0001, que tramita perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 17/12/2024, na qual se manteve a prisão preventiva do Paciente (Num. 221157224 do Feito originário). Os Impetrantes argumentam que o Magistrado fundamentou a manutenção da prisão cautelar unicamente nas condições pessoais do Paciente, ignorando fato superveniente que afasta os motivos que ensejaram a prisão cautelar. Argumentam que o vídeo juntado pela defesa demonstra um possível flagrante forjado e violação de domicílio, vícios insanáveis que afastam a legalidade do decreto restritivo de liberdade. Diante de tais argumentos, sustentam que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar. Requerem a concessão da liminar e sua posterior confirmação no mérito, para que seja concedida a liberdade provisória do Paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como já mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MARIO DE ALMEIDA COSTA FILHO e RAPHAEL VIEIRA MENDES DA SILVA em favor de MARCOS CRISTIAN NEGREDO DE BRITO, preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0734354-98.2024.8.07.0001, que tramita perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A despeito dos argumentos dos Impetrantes, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pelo Juiz diante da presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. O Paciente foi preso em flagrante no dia 15/08/2024 (Num. 207849196 do Feito originário) e a prisão fora convertida em preventiva em 17/08/2024, em audiência de custódia, tendo a Juíza a quo se manifestado da seguinte maneira a respeito da prisão cautelar e do descabimento das medidas previstas no art. 319 do CPP: “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, isso porque é reincidente específico e se encontra em cumprimento de pena. Nesse sentido, verifica-se ainda que, de acordo com o laudo preliminar, que a quantidade de substância entorpecentes encontrada autorizada a medida de segregação cautelar.” Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (Num. 207889471 - Págs. 2/3 do Feito originário). Por sua vez, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juiz a quo fundamentou sua decisão nos seguintes termos: “No que diz respeito ao argumento defensivo, consistente na configuração de excesso de prazo e consequente necessidade de relaxamento da segregação cautelar do acusado, cabe destacar que a constatação ou não da ilegalidade levantada pela defesa exige a análise do binômio tempo de segregação e tramitação e encerramento regular da instrução processual, de modo que só se pode falar em excesso de prazo quando os dois vetores se mostram inversamente proporcionais entre si, ou seja, quando se verifica que a prisão cautelar se prolonga no tempo, entretanto o processo não apresenta uma tramitação na qual o seu curso regular aponta para a finalização da instrução processual, sendo que, em relação à postergação do encerramento da instrução, só se pode falar em ilegalidade e consequente relaxamento de prisão quando o retardo na conclusão da instrução não é imputável ao acusado, mas sim ao Estado-Juiz ou ao Estado-Acusação, uma vez que não pode o acusado suportar os ônus processuais decorrentes de fatos imputáveis a terceiros. Ademais, é cediço que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘[...] IV - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). [...]’ (HC 369.317/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017) ‘[...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. É necessário ter em conta a complexidade da causa, a atuação estatal e das partes. In casu, verifica-se a existência de intrincado feito, pautado pela pluralidade de réus (sete acusados), mostrando se, assim, que o trâmite processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 4. Recurso a que se nega provimento.’ (RHC 78.200/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017) Frente essas premissas, podemos verificar, da análise dos autos do processo no 0734354 98.2024.8.07.0001 que a prisão preventiva do acusado MARCOS CRITIAN NEGREDO DE BRITO foi decretada a partir da conversão da prisão em flagrante (APF no 1456/2024-06aDP ocorrida no dia 15/08/2024) pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) em 17/08/2024 (ID 207889471 dos autos principais). Quanto aos autos principais, verifico que houve seu transcurso de maneira célere e regular, tendo havido audiência de instrução e julgamento em 17/12/2024 (ID 221157224), momento no qual este magistrado analisou a prisão e a manteve. Em relação à análise sobre a segregação cautelar do(s) acusado(s), verificasse que a instrução processual fora encerrada, não havendo que se falar em excesso de prazo, na forma preconizada na Súmula 52 do STJ. E considerando o caráter ‘rebus sic stantibus’ das medidas cautelares, verifique-se que não houve alteração das circunstâncias fáticas, portanto, os fundamentos autorizadores da constrição cautelar da liberdade ainda se mostram presentes, portanto, não há que se falar em revogação da prisão preventiva. Não obstante isso, cabe observar que o juízo, quando da sentença criminal, deverá necessariamente se manifestar sobre a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva, conforme dispõe o Art. 387 do CPP. Assim, aguarde-se a sentença a fim de que a prisão seja novamente reanalisada’. Assim, encerrada a instrução probatória não há de se falar em excesso de prazo. É nesse o sentido da Súmula no 52 do STJ ‘Uma vez encerrada a instrução criminal, fica superado o constrangi- mento advindo do excesso de prazo na formação da culpa’. Portanto, incabível de se falar em excesso de prazo. Passo a analisar o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Quando da análise da prisão pelo Juízo do NAC, houve a menção expressa ao fato de que o réu é reincidente específico no crime de tráfico de drogas. Em análise à Folha de Antecedentes Criminais (FAP) do réu (ID 207752160 dos autos principais), observo que ostenta contra si condenação pela 1a VEDF nos autos 0006317 15.2018.8.07.0001 transitada em julgado em 20/03/2021, salientando-se que fora condenado tanto pelo tráfico de drogas (art. 33) quanto por associação para o tráfico (art. 35). Além disso, responde por tráfico de drogas nos autos 0706097-97.2023.8.07.0001 (3a VEDF) pelos seguintes fatos: No dia 08 de fevereiro de 2023, por volta das 17h:00, na Quadra 18, Conjunto B, Lote 38, Sobradinho/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, ao usuário Carlos André Ferreira Cristalino, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 0,97g (noventa e sete centigramas), pela importância de R$ 5,00 (cinco reais). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o ora denunciado, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de crack (cocaína), composta por duas pedras, sem acondicionamento específico, com a massa líquida de 16,74g (dezesseis gramas e setenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 5,23g (cinco gramas e vinte e três centigramas). Além disso, a partir da análise do SEEU no 0403544-16.2020.8.07.0015, é possível afirmar que os fatos em julgamento aqui neste feito e os que estão sob julgamento na 3a VEDF foram praticados no curso do cumprimento de pena em regime aberto. Desta forma, verifico que o periculum libertatis persiste, uma vez que mesmo condenado e em cumprimento de pena o réu voltou a reincidir em crimes de tráfico por duas vezes, o que demonstra o claro risco de reiteração caso seja deferida sua liberdade, ainda que sob monitoramento eletrônico ou em prisão domiciliar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de revogação de prisão.” (Num. 67584391 - Págs. 35/37). Assim, em tese, deve ser privilegiada a garantia da ordem pública, já que a atuação do Paciente no tráfico de entorpecentes poderá ser facilmente restabelecida em caso de sua colocação em liberdade provisória, permanecendo caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Quanto à argumentação tecida no presente Habeas Corpus sobre a revogação da prisão preventiva, deve ser destacado que o exame acerca das alegações dos Impetrantes tendentes à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, assim como dos documentos carreados em amparo de tal tese, que supostamente comprovariam o flagrante forjado, em princípio, está obstado na presente sede, já que não foi submetido à Primeira Instância. Com efeito, segundo o art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. O conteúdo da argumentação expendida pelos Impetrantes, salvo melhor juízo, indica que sua pretensão, em verdade, seria a dedução de um novo pedido de revogação da prisão preventiva, a ser apreciado pelo douto Magistrado de Primeira Instância, no bojo do próprio Feito originário. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. prática, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO Art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRÁTICA DELITIVA GRAVÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que a tese, assim como os documentos que embasaram o pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foram submetidos ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1634231, 07362748120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei). Por fim, a alegação de não ter sido o crime cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça e de ter o Paciente contribuído com a investigação sem oferecer resistência ou tentar fugir, não é motivo suficiente, por si só, para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). Como visto, até que a questão seja apreciada no Primeiro Grau, deve prevalecer a compreensão adotada na decisão em que decretada a segregação cautelar, no sentido de que ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no art. 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Ademais, entendo também que as medidas cautelares diversas da prisão, salvo melhor juízo, não impediriam a prática de novos delitos pelo Paciente. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), devendo a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, ser deduzida previamente na origem (art. 282, § 5o, do CPP). Por todo o exposto, tenho que os Impetrantes não trouxeram em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida, ressalvada, como dito anteriormente nesta decisão, a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial